Tribunal: STF
Processo: MS 38629
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado pelo Deputado Federal Luis Claudio Fernandes Miranda contra atos supostamente praticados pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e pelo Ministro de Estado da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes.



    O impetrante narra que



    “[o] Poder Executivo do Distrito Federal, mediante planejamento orçamentário do ente federativo e com a autorização e aprovação do Poder Legislativo do Distrito Federal, observando o pacto federativo, bem como no livre exercício dos poderes constituídos competentes da unidade federativa do Distrito Federal, encaminhou, ao Poder Executivo Federal da União, para ter eficácia e aplicação no ano de 2022, respeitando as receitas disponíveis advindas do fundo atinente, a indicação dos padrões de fixação do reajuste das forças de segurança do Distrito Federal (Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares), para que a União expedisse a legislação compatível pertinente [...]”. (págs. 1-2 da inicial)



    O impetrante ressalta, no entanto, que 



    “[...] malgrado os poderes constituídos do Distrito Federal (Poder Executivo e Poder Legislativo) tenham indicado, conforme a cláusula da revisão anual constitucional salarial dos servidores e consoante os limites do fundo custeado pela União para a manutenção das forças de segurança do Distrito Federal, os poderes constituídos da União, por atos concretos do Ministro da Economia e do Presidente da República, vulneraram a autonomia federativa do Distrito Federal, em frontal violação ao princípio federativo constitucional, visto que a União negou o cumprimento da cláusula da revisão anual dos salários aos servidores das forças de segurança do Distrito Federal, com argumentos inconstitucionais ou alegando temores infundados, conforme se observa na notícias jornalística abaixo: 



    [...]”. (págs. 12-13 da inicial)



    De acordo com o impetrante, 



    “[...] o Presidente da República tinha colocado sob responsabilidade do Ministro da Economia o assessoramento para tal matéria orçamentária, sendo que, portanto, o Ministro da Economia, como responsável pelo assessoramento imediato do Presidente da República sobre a matéria, devia ter incluído o cumprimento da matéria referente às forças de segurança do Distrito Federal, entre as minutas de lei, medidas provisórias e diplomas legais encaminhados para a Presidência da República expedir no presente ano de 2022. 



    Mas o Ministério da Economia “desistiu” ilegalmente de um orçamento que não poderia desistir. São absurdas as condutas dolosas do Ministro Paulo Guedes contra o Poder Legislativo da União, contra os Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal, e contra os servidores policiais ou não policiais, mormente no tocante à violação reiterada do início ao fim do mandato do Presidente da República, no que tange ao não cumprimento do direito constitucional fundamental referente à revisão anual ou recomposição salarial”. (pág. 17 da inicial)



    Prosseguindo, assevera que:



    “Considerando-se das declarações recorrentes do Ministro da Economia contra os servidores policiais e contra os servidores em geral, o que se passou foi que o Ministro da Economia tentou colocar dificuldades e objeções infundadas perante o Presidente da República, procrastinando o assunto até que conseguisse convencer ao Presidente da República sobre o indeferimento, durante o decorrer do primeiro semestre do ano de 2022, ou tentou colocar dificuldades e objeções infundadas perante o Presidente da República até que fosse impossível conceder a reestruturação em razão dos limites temporais definidos na lei de responsabilidade fiscal, Lei Complementar 101/2000, 180 dias antes do final do mandato, que encerra daqui a menos que 10 dias, no início do mês de julho de 2022 [...]”. (págs. 19-20 da inicial)



    Aponta ainda que, 



     



    “[c]onvocado a dar explicações perante a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados sobre a decisão de não cumprir o direito constitucional da revisão anual salarial das forças de segurança do Distrito Federal (e também sobre a decisão de não cumprir o orçamento impositivo relacionado à reestruturação das carreiras dos órgãos das Polícia da União), o Ministro Paulo Guedes faltou a convocação, mesmo que tal convocação fosse de cumprimento obrigatório, conforme previsto na Constituição Federal e na lei 1079/50 que define os crimes de responsabilidade. 



    [...] Frisa-se que a iniciativa da convocação do Ministro Paulo Guedes foi do impetrante e ela foi aprovada por unanimidade pelos deputados membros da Comissão de Segurança Pública. Ou seja, o Ministro Paulo Guedes, no contexto do caso em tela, praticou mais de um crime de responsabilidade, pois, além de usar falsos fundamentos para praticar o crime de responsabilidade por não cumprir a revisão anual salarial das forças de segurança do Distrito Federal e violar o princípio federativo contra a autonomia dos poderes constituídos do Distrito Federal, também praticou o crime de responsabilidade por ter faltado a convocação para comparecer na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados.” (pág. 27 da inicial)



    Sustenta, assim, que



    “[...] os atos ilegais praticados violam direito líquido e certo atribuído pela Constituição ao Poder Legislativo da União, aos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal, além do direito constitucional da revisão salarial das forças de segurança do Distrito Federal [...]. Evidente que o ato ilegal administrativo combatido atenta contra os princípios razoabilidade, motivação, legalidade, princípio federativo e repartição dos poderes, assim como contra os demais dispositivos e princípios ressaltados antes nesta petição inicial”. (págs. 32-33 da inicial; grifei)



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) Que seja concedida liminar […] no sentido de que o Poder Executivo, em no máximo 48 horas, antes da incidência do prazo ou limite temporal da lei de Responsabilidade Fiscal que ocorrerá 180 dias antes do final do mandato (ou seja, no início do mês de julho de 2022, conforme definido no artigo 21, inciso IV, alínea a, da Lei Complementar 101/2000), expeça Medida Provisória, conforme minuta já encaminhada pelos poderes constituídos (Executivo distrital, com a aprovação do Legislativo distrital) do Distrito Federal ao Poder Executivo da União, dando cumprimento à indicação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal referente aos padrões e percentuais de recomposição ou revisão anual salarial das forças de segurança do Distrito Federal (Polícia Civil, Polícia Militar, e Corpo de Bombeiros Militares), garantido, assim, ao Impetrante, ao Poder Legislativo da União (assim como aos poderes constituídos do Distrito Federal e forças de segurança do Distrito Federal) [...]; 



    [...];



    b) Que seja, no âmbito do presente mandado de segurança, afastado do cargo liminarmente o Ministro da Economia, Paulo Guedes, caso ele insista em incidir nos crimes de responsabilidade referidos no contexto do caso em exame e caso ele não cumpra a requerida decisão judicial definitiva ou liminar, em 24 horas, de forma que seja possibilitado pelo Ministro da Economia ao Presidente da República o cumprimento da Constituição Federal e regras orçamentarias, através do encaminhamento pelo Ministro da Economia para a Presidência da República da minuta da Medida Provisória sobre a matéria em exame, para que seja possível ao Presidente da República expedir a Medida Provisória pertinente; 



    c) Que seja oficiada a Procuradoria Geral da República, encaminhando-se cópia do presente mandado de segurança, para que o Procurador Geral da República, estando presentes fundamentos legais e constitucionais, ingresse com petição referente ao crime de responsabilidade eventualmente praticado pelo Ministro da Economia Paulo Guedes, em razão: de atentar contra o livre exercício dos poderes constituídos (Poder Executivo e Poder Legislativo) do Distrito Federal; de atentar contra o livre exercício do Poder Legislativo da União; de atentar contra a segurança interna do país, ao tentar sucatear as forças de segurança do Distrito Federal; de atentar contra o direito individual e social de revisão anual salarial, protegido pela Constituição Federal, inclusive contra a corrosão inflacionária; do descumprimento patente da legislação orçamentária(consoante previsto no artigo 10, item 4, da lei 1079/50 que define os crimes de responsabilidade c/c com artigo 85, incisos II, III, IV e VI); bem como em razão da falta ou não comparecimento do Ministro da Economia Paulo Guedes que tinha recebido convocação para audiência dia 21/06/2022 na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados (conforme definido no artigo 13, item 3, da lei 1079/50 que define os crimes de responsabilidade, bem como nos artigos 50, caput, e 58, parágrafo 2º, inciso III, da Constituição Federal); 



    [...]



    h) Ao final, seja concedida a segurança pretendida, para que seja proferida ordem judicial, contra o Poder Executivo, no sentido de que o Poder Executivo, em no máximo 48 horas, antes da incidência do prazo ou limite temporal da lei de Responsabilidade Fiscal que ocorrerá 180 dias antes do final do mandato (ou seja, no início do mês de julho de 2022, conforme definido no artigo 21, inciso IV, alínea a, da Lei Complementar 101/2000), expeça Medida Provisória, conforme minuta já encaminhada pelos poderes constituídos (Executivo distrital, com a aprovação do Legislativo distrital) do Distrito Federal ao Poder Executivo da União, dando cumprimento à indicação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal referente aos padrões e percentuais de recomposição ou revisão anual salarial das forças de segurança do Distrito Federal (Polícia Civil, Polícia Militar, e Corpo de Bombeiros Militares), garantido, assim, ao Impetrante, ao Poder Legislativo da União (assim como aos poderes constituídos do Distrito Federal e forças de segurança do Distrito Federal), o direito líquido e certo de que seja cumprido pelo Poder Executivo da União o orçamento referente à revisão anual ou recomposição salarial das forças de segurança do Distrito Federal, afastando assim efeitos dos crimes de responsabilidade decorrentes das violações referidas praticadas pelo Poder Executivo Federal (consoante previsto no artigo 10, item 4, da lei 1079/50 que define os crimes de responsabilidade c/c com artigo 85, incisos II, III, IV e VI)”. (págs. 35-38 da inicial)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que esta impetração, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, não merece ser conhecida.



    De saída, observo que, conforme o art. 5°, LXIX, da Constituição Federal, são legitimados para a impetração do mandado de segurança aqueles que detêm “direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data”. 



    Segundo ensina Themistocles Brandão Cavalcanti,  



     



    “[p]ara pleitear um direito, para demandar, é preciso ter interêsse jurídico, interêsse legítimo, que, na lição dos praxistas, deve ser direto e atual, e, ainda mais, que satisfaça as condições peculiares ao Mandado de Segurança” (Do mandado de segurança. 5 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1966, p. 158; grafia original).



     



    O mandamus, por conseguinte, pressupõe a existência de direito próprio do impetrante, razão pela qual somente pode socorrer-se dessa ação aquele que é titular de um direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade (MS 28.772-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



     



    Ora, o impetrante alega, em suma, que “pretende combater violação do direito líquido e certo, praticada pelo Poder Executivo Federal, contra o Poder Legislativo da União e contra os Poderes Executivo e Legislativo distritais, bem como contra os servidores das forças de segurança do Distrito Federal”. (pág. 33 da inicial)



     



    Não obstante alegações formuladas na inicial, penso que o impetrante não se desincumbiu do ônus de apontar qual o direito líquido e certo próprio teria sido violado pelo suposto descumprimento da legislação orçamentária. 



     



    É certo que o Supremo Tribunal Federal admite que os parlamentares têm legitimidade para manejar mandados de segurança com a finalidade de assegurar a sua participação nas discussões e deliberações de projetos de lei ou de emendas constitucionais, quando tal direito é obstado por ações ou omissões que vulnerem preceitos da Carta Magna atinentes ao devido processo legislativo (MS 24.667/DF/AgR, Rel. Min. Carlos Velloso). 



     



    Tal legitimidade também é reconhecida por esta Suprema Corte nas situações em que parlamentares se oponham à tramitação de proposições legislativas cujo prosseguimento é vedado pela própria Lei Maior. São os casos em que “a inconstitucionalidade […] já existe antes de o projeto ou de a proposta se transformar em lei ou em emenda constitucional, porque o próprio processamento já desrespeita, frontalmente, a Constituição” (MS 20.257/DF, Rel. Min. Moreira Alves).



     



    É importante deixar consignado, porém, que referida legitimidade restringe-se tão somente às hipóteses em que o fundamento da impetração diga respeito a alguma inconstitucionalidade que macule o devido processo legislativo ou, excepcionalmente, nas situações em que o congressista consiga demonstrar ser detentor de um direito subjetivo próprio, reivindicável em juízo.



    Esse é o motivo pelo qual “o entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que o parlamentar individualmente não possui legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender prerrogativa concernente à Casa Legislativa a qual pertence” (RMS 28.251-AgR/DF, de minha relatoria; grifei).



     



    Como se vê, a pretensão do impetrante não se amolda a nenhuma dessas hipóteses em que o STF reconhece a legitimatio ad causam dos integrantes do Congresso Nacional para ajuizar ação mandamental.



    Mesmo que o impetrante estivesse atuando na qualidade de cidadão comum – e não na condição de parlamentar -, ainda assim não lhe seria facultado manejar o writ em questão, pois este não constitui instrumento processual apto a defender um direito de toda a coletividade. Nesse sentido, transcrevo abaixo a seguinte ementa de julgado que tratou de controvérsia assemelhada:



     



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. Agravo regimental não provido.



    1. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode socorrer-se dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie.



    2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente.



    3. Agravo regimental não provido” (MS 32.052/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei).



     



    Isso porque, como já se decidiu, “o mandado de segurança não é meio idôneo para a defesa de mero interesse reflexo de norma objetiva, dado que se destina à proteção de direito subjetivo” (MS 23.914-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa). No referido julgado, o relator ressaltou que “é certo que os deputados federais, ut cives, têm interesse no fiel cumprimento da Constituição [...]”, o que “não se deve, porém, confundir interesse com direito subjetivo”, já que 



     



    “[o] eventual descumprimento de norma constitucional não se constitui em razão suficiente para que qualquer congressista utilize o mandado de segurança a fim de desconstituir o ato impugnado e sustar seus efeitos. Há meios processuais apropriados para essa finalidade, a que não se ajusta o mandamus.” 



     



    Ademais, observo que os impetrantes carecem, inclusive, da necessária legitimação para a impetração de ações mandamentais coletivas, as quais, nos termos do art. 21 da Lei 12.016/2009, só poderão ser impetradas



     



    “[...] por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.”



     



    Já com relação à pretensão de afastamento do Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, anoto que compete privativamente ao Presidente da República, nos termos do art. 84, I, do Texto Constitucional “nomear e exonerar os Ministros de Estado”, falecendo autoridade a esta Suprema Corte para fazê-lo, sobretudo na via estreita da ação mandamental.



    Ainda que, apenas para argumentar, o impetrante pretendesse protocolar um pedido de impeachment do titular daquela Pasta, mesmo assim teria de endereçá-lo ao Procurador-Geral da República, e não diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme assentam inúmeros precedentes desta Corte, os quais têm como exemplo decisão do Ministro Celso de Mello exarada na Petição 9.057/DF, da qual destaco o trecho abaixo: 



    “A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de negar ao cidadão (eleitor) legitimidade ativa ‘ad causam’ para a instauração, perante esta Corte, de processo de ‘impeachment” contra Ministro de Estado, nas hipóteses previstas na Lei nº 1.079/50, enfatizando que a qualidade para agir, em referida situação, pertence, exclusivamente, ao Senhor Procurador-Geral da República (Inq 235/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 1.104-AgR/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – Pet 1.392/RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Pet 1.986/DF, Rel. Min. MAURÍCO CORRÊA – Pet 8.680/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.), como se vê de julgado que bem resume a diretriz hoje prevalecente neste Tribunal:



    ‘Petição. Penal e Processo Penal. ‘Notitia Criminis’ em Face de Detentor de Prerrogativa de Foro. Crime de Responsabilidade Atribuído a Ministro de Estado. Competência desta Suprema Corte. Ilegitimidade Ativa do Requerente. Legitimidade Exclusiva do Chefe do ‘Parquet’ Federal. Precedente. Pedido de arquivamento formulado pela Procuradora-Geral da República. Art. 28 do Código de Processo Penal. Competência monocrática do Relator. Art. 3º, I, da Lei 8.038/90. Arquivamento.‘(Pet 7.514/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, grifei)”.



    No mais, recordo que esta Suprema Corte, em reiteradas decisões, como aquela proferida, verbi gratia, no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que a liquidez e certeza do direito, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca, a qual não foi não produzida na espécie.



    Tal significa – convém repetir - que a pretensão do impetrante não se enquadra nos estreitos pressupostos de admissibilidade do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito por ele pleiteado. Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello,



     



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



     



    Por todas essas razões, não conheço do presente mandado de segurança, negando-lhe seguimento, com fundamento no art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1° de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator